Tribunal: STF
Processo: ARE 1446767
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. OFICIAL DE CARTÓRIO. INTERINIDADE. NEPOTISMO. PROIBIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 66/RG. 



    1. O Pleno, ao apreciar o RE n. 579.951, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 66/RG, proclamou desnecessária lei formal a proibir a prática do nepotismo, por decorrer a vedação diretamente dos princípios constantes do art. 37, caput, da Carta da República, a alcançar designação de interinos para serventias extrajudiciais.



    2. Agravo interno desprovido.